Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701222-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GISLAINE GARCIA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL promova a contagem do período de licença-maternidade da autora inicial em 18.02.2022, momento em que sua filha, nascida em 21.09.2021, teve alta do hospital, devendo considerar o período de internação como licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo de sua remuneração. Aduz o agravante há ordem de suspensão do feito ante o deferimento de incidente de uniformização sobre o tema. Alega que é vedada a concessão de medida liminar que esgote no todo o objeto do pedido principal contra a fazenda pública. Sustenta a impossibilidade de prorrogação da licença-maternidade por falta de amparo legal. É o Relatório. Decido. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n. 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. De início, não há que se falar em sobrestamento do feito. A questão em debate neste agravo não encontra mais qualquer divergência no âmbito das turmas recursais após o julgamento da Turma de Uniformização que editou o enunciado n. 24 sobre o tema: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020. No caso concreto, presente a probabilidade do direito da agravada, uma vez que restou demonstrado que o recém-nascido permaneceu do dia 21.09.2021 ao dia 18.02.2022 em UTI neonatal, situação que o privou do convívio com a mãe, nos primeiros dias de vida, prejuízo que será potencializado caso não se garanta à mãe a extensão do convívio por mais esse período, nesses primeiros meses de vida, para consolidação do necessário laço afetivo. Assim sendo, INDEFIRO A LIMINAR, em face da ausência de plausibilidade do direito vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem acerca da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator